Tribunal: TJPA
Processo: 0000608-07.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO ? ART. 157, § 2º, I E II DO CPB ? RECURSO DE ANDERSON GONÇALVES ? PRELIMINAR ? INEPCIA DA INICIAL - NÃO ACOLHIMENTO ? EXORDIAL QUE PERMITIU UMA CLARA COMPREENSÃO DOS FATOS SE ALINHANDO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CPP ? PRELIMINAR REJEITADA ? MERITO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS CONSISTENTES E INCONTROVERSAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? RECURSO DE EDIVAN LUAN ? PRELIMINAR ? NULIDADE DO DECISUM POR VICIO NA DEFESA ? INOCORRÊNCIA ? EM FACE DA AUSENCIA DE EFETIVO PREJUIZO A DEFESA, SUPRIDA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO DEFENSOR DATIVO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - ADEMAIS DERAM CAUSA AO ATO QUE ORA SE PRETENDE ANULAR ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA ? MÉRITO - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE EM FACE DA ANÁLISE INADEQUADA DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS ? POSSIBILIDADE ? MODULADORES CIRCUNSTANCIAS INIDÔNEOS ? PEDAGOGIA DA SUMULA 17 DO TJPA - FORÇOSO RECONDUZIR A PENA BASE DE 05 ANOS E 06 MESES PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO,AUMENTADA EM 1/3 EM FACE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES (01 ANO E 04 MESES), PERFAZENDO A PENA FINAL EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA ? RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A PENA BASE DO RÉU EDIVAN LUAN DE 05 ANOS E 06 MESES PARA 04 ANOS, COM PENA FINAL AFERIDA EM 05 ANOS,04 MESES E 13 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.RECURSO DE ANDERSON GONÇALVESPRELIMINAR ? INEPCIA DA INICIALI - Inobstante as razões do apelo, a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao acusado, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo recorrente, em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, propiciando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há de se falar em inépcia da peça acusatória inicial;II - Destarte, estando a descrição do crime clara na denúncia, permitindo a exata compreensão do fato, a denúncia oferecida pelo Parquet preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia;III - Preliminar de mérito rejeitada.MÉRITOI - Demonstrada pela palavra da vítima, ratificadas através das imagens gravadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial, que se encontraram em total harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, que descreveu de forma clara e precisa a conduta criminosa do apelante, firmando o convencimento do magistrado de que consciente e voluntariamente praticou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, não há como acatar o pedido de reforma da sentença para fins de absolvição; RECURSO DE EDIVAN LUANPRELIMINAR ? NULIDADE DO DECISUM POR VICIO NA DEFESA.I - Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou que o defensor constituído pelo réu foi intimado para apresentar as alegações finais, contudo, restou silente. Intimado pessoalmente o réu para constituir novo defensor, não o fez, de modo que lhe foi nomeado defensor dativo que, enfim, apresentou as alegações finais. Logo, a inércia tanto da defesa técnica, quanto do réu deu causa ao ato que ora se pretende anular; e de outro ângulo, a ausência de demonstração de eventual prejuízo por cerceamento de defesa, porquanto apresentadas as razões recursais pelo defensor dativo, afasta a alegada nulidade pas de nullité sans grief;II - Preliminar de mérito rejeitada.MÉRITOI - Com razão a combativa defesa quanto as fundamentações inidôneas dos vetores judiciais, sendo necessário a recondução da pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão, aumentada de 1/3 em face das majorantes do art. 157, § 2º, I, II do CP, (01 ano e 04 meses de reclusão), perfazendo a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa. Súmula 17 do TJPA;II - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu ANDERSON GONÇALVES DE JESUS, condenado a pena de 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA e do réu EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS condenado a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA.III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0000608-07-2014.0401.
APELANTES: ANDERSON GONÇALVES DE JESUS.
EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I E II DO CPB -
RECURSO DE ANDERSON GONÇALVES
- PRELIMINAR - INEPCIA DA INICIAL -
NÃO ACOLHIMENTO - EXORDIAL QUE PERMITIU UMA CLARA COMPREENSÃO DOS FATOS SE ALINHANDO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART.
41
DO
CPP
- PRELIMINAR REJEITADA -
MERITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS CONSISTENTES E INCONTROVERSAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
RECURSO DE EDIVAN LUAN
- PRELIMINAR - NULIDADE DO
DECISUM
POR VICIO NA DEFESA - INOCORRÊNCIA - EM FACE DA AUSENCIA DE EFETIVO PREJUIZO A DEFESA, SUPRIDA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO DEFENSOR DATIVO -
pas de nullité sans grief
- ADEMAIS DERAM causa ao ato que ora se pretende anular - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE EM FACE DA ANÁLISE INADEQUADA DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS - POSSIBILIDADE - MODULADORES CIRCUNSTANCIAS INIDÔNEOS - PEDAGOGIA DA SUMULA 17 DO TJPA - FORÇOSO RECONDUZIR A PENA BASE DE 05 ANOS E 06 MESES PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO,AUMENTADA EM 1/3 EM FACE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES (01 ANO E 04 MESES), PERFAZENDO A PENA FINAL EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A PENA BASE DO RÉU EDIVAN LUAN DE 05 ANOS E 06 MESES PARA 04 ANOS, COM PENA FINAL AFERIDA EM 05 ANOS,04 MESES E 13 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DE ANDERSON GONÇALVES
PRELIMINAR - INEPCIA DA INICIAL
I - Inobstante as razões do apelo, a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao acusado, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo recorrente, em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, propiciando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há de se falar em inépcia da peça acusatória inicial;
II - Destarte, estando a descrição do crime clara na denúncia, permitindo a exata compreensão do fato, a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia;
III - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - Demonstrada pela palavra da vítima, ratificadas através das
imagens
gravadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial, que se encontraram em total harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, que descreveu de forma clara e precisa a conduta criminosa do apelante, firmando o convencimento do magistrado de que consciente e voluntariamente praticou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, não há como acatar o pedido de reforma da sentença para fins de absolvição;
RECURSO DE EDIVAN LUAN
PRELIMINAR - NULIDADE DO
DECISUM
POR VICIO NA DEFESA.
I - Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou que o defensor constituído pelo réu foi intimado para apresentar as alegações finais, contudo, restou silente. Intimado pessoalmente o réu para constituir novo defensor, não o fez, de modo que lhe foi nomeado defensor dativo que, enfim, apresentou as alegações finais. Logo, a inércia tanto da defesa técnica, quanto do réu deu causa ao ato que ora se pretende anular; e de outro ângulo, a ausência de demonstração de eventual prejuízo por cerceamento de defesa, porquanto apresentadas as razões recursais pelo defensor dativo, afasta a alegada nulidade
pas de nullité sans grief
;
II - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - Com razão a combativa defesa quanto as fundamentações inidôneas dos vetores judiciais, sendo necessário a recondução da pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão, aumentada de 1/3 em face das majorantes do art. 157, § 2º, I, II do CP, (01 ano e 04 meses de reclusão), perfazendo a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa. Súmula 17 do TJPA;
II - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
ANDERSON GONÇALVES DE JESUS, condenado a pena de 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA e do réu EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS condenado a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA
.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDERSON GONÇALVES DE JESUS E EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS, condenados a pena de 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA
,
inconformados com a r. sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado, art. 157, § 2º, I, II do CPB. Interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do réu ANDERSON GONÇALVES, alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial nos termos do art. 41 do CPP. No mérito, assentou que as provas não seriam suficientes para balizar uma condenação, devido a fragilidade das evidências que não demonstraram de maneira solar, qualquer vínculo que colocasse no local do crime. Desta forma, cediço a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa do réu EDIVAN LUAN suscitou de modo preliminar, a nulidade da sentença por vícios na nomeação da defesa do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, em face das contradições nas evidências apresentadas, e demais vícios apontados nas provas coletadas no acervo processuais, os quais não seriam suficientes para balizar uma condenação, mas uma absolvição por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou a ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena aferida, devendo, desta forma, ser reconduzida ao patamar mínimo

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos apelos. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, ressalvando reformas na dosimetria adotada quando ao réu ANDERSON GONÇALVES.

À revisão.

É o relatório e peço inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

EDIVAN OU EDVAN LUAN DOS SANTOS REIS vulgo "Cérebro" e ANDERSON GONÇALVES DE JESUS vulgo "DOC" foram denunciados, em 23.01.2014, corno incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II do CPB, pois no dia 13.11.2013, por volta das 11h a vítima Sr. Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro, investigador de Polícia Civil, saiu da Delegacia Geral, sua atual lotação, juntamente com o Sr. Duarte, também investigador de Polícia Civil, com o intuito de entregar o expediente diário. Ao saírem da delegacia atravessaram a Av. Nazaré seguindo pela Alameda Paulo Maranhão em direção aos seus veículos, todavia, quando o Sr. Manoel, ao chegar próximo de seu veículo, despediu-se do seu colega Sr. Duarte e adentrou no carro. No momento em que estava ligando o veículo foi surpreendido por um indivíduo de capacete que bateu fortemente no vidro dianteiro do carro, enquanto havia outro indivíduo o aguardando, também usando capacete e colete de mototaxista.

O assaltante estava em posse de uma arma de fogo, subtraindo da vítima um relógio de pulso TAG HEUER, dois aparelhos celulares marca Nokia e uma quantia de R$ 1.250,00.

Devidamente processados os réus EDIVAN OU EDVAN LUAN DOS SANTOS REIS vulgo "Cérebro" e ANDERSON GONÇALVES DE JESUS vulgo "DOC", foram ao final condenados à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 30 dias multa em regime inicial SEMIABERTO, com fulcro no artigo 157, §2°, inciso I E II do Código Penal. Inconformados, interpuseram as respectivas apelações.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DOS AUTOS

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que os apelantes, foram os protagonistas do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito dos recorrentes seria de ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens, restando comprovado, extreme de dúvidas, o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial configurando o delito de ROUBO circunstanciado.

A vítima MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, relatou que é policial civil trabalha na Delegacia Geral e no dia dos fatos saiu para entregar expediente nas devidas delegacias, foi conversando com

seu colega Duarte até a Alameda Paulo Maranhão, se despediu dele e foi para seu carro e quando entrou no seu carro foi surpreendido com uma pancada forte no vidro, quando olhou um dos acusados já estava com arma em punho e diante disso baixou o vidro, foi quando anunciaram o assalto, deu o relógio como o assaltante havia mandado, os dois celulares que estavam no painel do carro, a porta cédula, e o dinheiro que iria pagar a faculdade de sua filha; os acusados perguntaram se ele era policial e verificaram toda a carteira e ele continuou negando que era, os acusados lhe disseram que se ele fosse policial ele iria morrer naquele momento e fugiram e ele ficou só olhando pelo retrovisor e mais adiante e assaltou também uma senhora que estava com uma bolsa e fugiram; quando acionou a polícia para lhe darem cobertura não conseguiram apanhá-los; não lembra se fez ocorrência no mesmo dia; os acusados foram reconhecidos porque ele próprio investigou, foi atrás de filmagens, e descobriu que eles viviam cometendo delitos do tipo pelas mediações; tava investigando quando em um final de semana soube que o delegado geral foi assaltado mas deixou para lá, na segunda feira quando viu a notícia no jornal viu que a moto que usaram no assalto ao delegado geral batia com a descrição da moto que os acusados usaram no dia que lhe assaltaram, quando chegou na delegacia onde a moto estava apreendida reconheceu e para tirar a dúvida chamou seu parceiro o policial civil Duarte que também reconheceu a moto foi até outra delegacia onde os acusados estavam presos e solicitou a foto deles e os reconheceu; quem pilotava a moto era o "Cérebro" que estava com roupa de mototaxista e o 'DOC" foi quem lhe abordou e estava com uma arma calibre 38; não recuperou nada do que foi roubado.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Prudente mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, pessoa que sequer conhecia, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Com efeito, mantem-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando o conjunto probatório dos autos for harmônico neste sentido. Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo quando reforçada pelo acervo probatório, principalmente quando a atuação da polícia for decisiva no esclarecimento dos fatos, onde o depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
Nesse sentido:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEIO DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A prova da materialidade não se opera apenas com a apreensão da coisa ou com a realização de laudos periciais, mas sim pode ser demonstrada por outros meios probatórios. 2 - Conquanto tenha sido negada a autoria em Juízo, num cotejo probatório coletado, sob o crivo do contraditório, não restam dúvidas de que os réus foram os autores do delito de roubo qualificado imputado na denúncia. 3 - É meio válido de prova o reconhecimento fotográfico, pois, no juízo criminal, todos os meios de prova são perfeitamente admissíveis para o livre convencimento do Juiz. 4 -
Emana das declarações das vítimas em Juízo, que narraram de forma coerente e harmônica entre si o modus operandi empregado pelos réus na prática do assalto (divisão de tarefas), a consciência ou vontade de cada um deles estar contribuindo para a realização da planejada empreitada criminosa, mais precisamente a existência de um elo ou vínculo de vontade para obtenção do mesmo resultado.
5 - Também não restam dúvidas das declarações das vítimas do emprego de armas de fogo pelos réus na prática do roubo, mesmo que não tenham sido elas apreendidas, incidindo, assim, a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. 6 - Sentença condenatória mantida. 7 - Negado provimento aos recursos de apelação dos réus.
TRF-3 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 6318 SP 2006.61.08.006318-7 (TRF-3)
. Data de publicação: 24/05/2011

Por sua vez a testemunha FERNANDO AUGUSTO LEÃO DUARTE FILHO declarou que é Policial Civil e presenciou os fatos; que encontrou com seu colega de trabalho vítima do fato MANOEL EDUARDO na saída da Delegacia Geral no bairro Nazaré, e iam entregar o expediente em outras delegacias só que em carros diferentes, quando desceram
.
a Alameda Paulo Maranhão viram uma moto passar com duas pessoas, até o momento não ocorreu nada, só que quando ele ficou no carro dele antes do seu, quando entrou no seu carro foi quando viu os dois que estavam na moto do lado do carro do seu colega já com uma arma de fogo em punho apontando para ele; disse que os acusados estavam numa moto Faizer de cor prata, mas não lembra a placa; soube pela própria vítima que levaram em torno de mil e duzentos, dois telefones celulares e salvo engano um relógio; conta que a polícia chegou aos acusados pois o que estava apontando a arma para o Manoel estava com a viseira do capacete levantada e quando houve o assalto onde o delegado geral foi vítima e disseram que foi apreendida uma motocicleta Faizer de cor prata, foram até a delegacia, foi quando chegou preso o Edvan ou Edvan Luan vulgo " Cérebro", reconheceram logo ele e o reconhecimento de Anderson foi feito através de uma foto, não tendo dúvida que foram eles; os objetos da vítima não foram recuperados.

A testemunha de defesa DIOGO RAFAEL PAES SANTANA declarou que é motoboy e está na defesa do acusado ANDERSON; que conhece o acusado aproximadamente uns três anos pois este trabalhava numa Van e que agora trabalha de mototaxi e viu várias vezes ele dirigir moto e que dificilmente ele usava capacete sempre via ele sem o acessório. No mesmo sentido foram os relatos da testemunha de defesa INGLID GLONE ASSUNÇÃO AMARAL que é amiga do acusado ANDERSON e que conhece o acusado EDIVAN ou EDVAN de vista pois este mora perto de sua casa, que o acusado ANDERSON trabalhava uma Van e já viu ele dirigindo uma moto de propriedade dele e usava capacete; disse que a moto que ANDERSON usava era uma FAIZER prateada.

O réu ANDERSON GONÇALVES DE JESUS vulgo "DOC" declarou que não é verdadeira a acusação que está sendo imputada contra si; disse que a vítima está querendo prejudicar pelo fato do outro processo que está respondendo a qual seja o assalto ao delegado geral, pois esta tem conhecimento do fato; que nunca fez nada contra ele; que no dia dos fatos e no horário estava trabalhando pois é motorista, que tinha uma van e trabalhava das 05h00 até as 14h00; que enxerga o outro acusado EDIVAN OU EDVAN; que nunca foi mototaxista, mas dirigia moto e usava um capacete rosa; disse que EDIVAN OU EDVAN não tem moto; que está sendo acusado injustamente.

O réu EDIVAN OU EDVAN LUAN DOS SANTOS REIS vulgo "Cérebro" disse que é falsa essa acusação que está sendo imputada contra si, que hão pilota moto, que não tem habilitação; e que está sendo acusado pelo assalto do delegado geral; que no dia dos fatos crê que estava no lava jato que se localiza na frente da vila onde mora; que ANDERSON tem uma moto prateada da marca FAIZER; que ANDERSON trabalha numa VAN e no dia do caso não teve nenhum contato com o outro acusado.

Destarte, os argumentos esposados, não vejo como acolher os pleitos defensivos, uma vez que deveria ser caracterizada como criminosa a conduta de quem, em concurso de pessoas mediante grave ameaça, surpreende a vítima, subtraindo dinheiro e seu aparelho celular. Não há, enfim, fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de alteração ou desclassificação para qualquer outro crime, senão o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

RECURSO DE ANDERSON GONÇALVES DE JESUS

A defesa do réu, alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial nos termos do art. 41 do CPP. No mérito, assentou que as provas não seriam suficientes para balizar uma condenação, devido a fragilidade das evidências que não demonstraram de maneira solar, qualquer vínculo que colocasse no local do crime. Desta forma, cediço a absolvição do réu por insuficiência probatória.

PRELIMINAR

Acerca da inépcia suscitada, o art.
41
, do
Código de Processo Penal
estabelece de forma cogente que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, como se pode observar, a ausência da descrição do dolo, inobstante tratar-se de matéria a ser discutida no mérito da demanda, não seria causa eficiente para se cogitar em inépcia da exordial, pois não se encontra no rol previsto no artigo 41 do CPP.

In casu
, se assenta perfeitamente à hipótese consagrada por nossa doutrina e jurisprudência, onde o autor concorreu de forma efetiva para prática do delito narrado na inicial acusatória. De mais a mais, malgrado seus em que pese os argumentos, verifica-se que teve ciência inequívoca da acusação que lhe foi imputada para, como de fato procedeu, realizar sua defesa.

Inobstante as razões do apelo, a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao acusado, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo recorrente, em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, propiciando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há de se falar em inépcia da peça acusatória inicial, consequentemente restou rejeitada a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

Depreende-se dos autos, evidencias mais que suficientes da autoria e da materialidade delitivas, ratificadas pelas esclarecedoras declarações da vítima na fase policial e judicial, aliada as demais provas orais consubstanciadas no competente inquérito policial, devidamente alinhado com o contraditório, portifólio inarredável acerca da existência do crime.

Segundo se extraiu-se dos autos, a vítima foi contundente em atribuir a responsabilidade penal ao recorrente, através de sua narrativa clara, objetiva e integrada aos demais elementos de prova. Contudo, o fato da vítima tratar-se de um policial, não seria causa bastante para se descartar seus relatos, uma vez que também é refém da violência que assola nossa sociedade, tampouco cogitar-se em acusação falsa, onde existem os canais competentes para se averiguar tal conduta , sendo temerário levantar, nesse âmbito, um possível desvio de conduta sem comprovação eficaz de sua veracidade, uma vez que entende-se que são agentes dotados de fé pública, que devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, presunção
juris tantum
, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar o acusado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.-- Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer, o réu como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas. Conveniente ponderar o fato do ilícito ter ocorrido no dia 13 de novembro e sua efetiva formalização ter sido no dia 06 de dezembro, não produziu qualquer efeito na seara criminosa.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum foram contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, observou-se a constatação da autoria e materialidade delitiva, uma vez que as provas colhidas na fase judicial reverberaram na fase policial, não sobrando margens para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas. Desta forma, temerário não considerar o reconhecimento efetivado pela vítima, de sorte que a inobservância do procedimento do reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade, não sendo capaz de macular o ato. Mormente na hipótese em que o édito condenatório foi proferido com base em diversos outros elementos de prova submetidos ao contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, as disposições legais constantes do Art.
226
do
CPP
, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. Precedentes do STJ, sendo possível o reconhecimento por fotografia.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (STJ HC 278.542/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a alegação do recorrente de que inexistem provas não merece prosperar, isto porque demonstrada, extreme de dúvida, a sua participação na prática delitiva pela qual restou condenado, sobressaindo, em razão disso, sua responsabilidade direta no evento ilícito patrimonial.

RECURSO DE EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS

A defesa suscitou de modo preliminar, a nulidade da sentença por vícios na nomeação da defesa do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, em face das contradições nas evidências apresentadas, e demais vícios apontados nas provas coletadas no acervo processuais, os quais não seriam suficientes para balizar uma condenação, mas uma absolvição por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou a ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena aferida, devendo, desta forma, ser reconduzida ao patamar mínimo.

PRELIMINAR

No caso sub examine, não há como reconhecer nulidade no processo, sob o fundamento de deficiência na intimação da defesa técnica durante a instrução criminal. Nesse passo, necessário observar que a parte não poderia arguir nulidade a que tenha dado causa, ou que tenha concorrido.

Compulsando os autos, verificou-se uma Certidão (fl. 141) acerca da intimação da defesa para apresentar alegações finais, por meio de resenha publicada no Diário da Justiça do Estado do Pará, de 12/12/2014 (fl. 143). a magistrada determinou a intimação dos acusados Edivan Luan dos Santos Reis e Anderson Gonçalves de Jesus "para que no prazo de 05 (cinco) dias indiquem os advogados que estão atuando em suas defesas, fazendo observância de que, decorrido o referido lapso temporal sem manifestação, será nomeado Defensor Público". À fl. 155 consta Certidão do Oficial de Justiça no sentido de que, deixou de intimar o réu Edivan Luan dos Santos Reis, pois, após realizar buscas no Banco de Dados (SisCOP) da SUSIPE, verificou constar o registro de que o réu Edivan Luan dos Santos Reis não se encontra mais sob custódia das Casas Penais, posto que empreendeu fuga da Colônia Agrícola de Santa Izabel em 26/11/2014.

Diante disso, foi determinada a intimação do réu Edivan Luan dos Santos Reis em seu endereço residencial, tendo o Oficial de Justiça certificado que se dirigiu ao endereço e foi recebido por Edilene Cardoso dos Santos, mãe do acusado, que informou da dificuldade de encontrar o filho em casa, oferecendo-se para receber o documento judicial e repassar para o filho. Á fl. 160, a magistrada, considerando as certidões de fls. 156 e 159, nomeou para atuar na defesa do acusado Edivan Luan dos Santos Reis o Defensor Público, que apresentou as alegações finais às fls. 161/167. Logo, percebe-se que tanto o advogado constituído pelo réu foi intimado para apresentar alegações finais, contudo, restaram silentes. Em seguida, a magistrada determinou a intimação pessoal do acusado, porém o mesmo não foi encontrado em sua residência.

Logo, por ter o recorrente deixado de comparecer à audiência de continuação para a qual havia sido intimado, entendo que razão não assiste à Defesa quanto aos argumentos aventados, isto é, não há que se falar em nulidade tendo em vista inocorrência do previsto no artigo
564
do
Código de Processo Penal
, e por ter-se na referida hipótese a regra esculpida no artigo
565
do
Código de Processo Penal
.

Em que pese o antigo defensor tenha ofertado a defesa prévia e as alegações finais de forma sucinta, não se pode falar que houve ausência de defesa, pois não cabe a esta Corte analisar se as teses escolhidas pela defesa foram as melhores. Assim, a mera deficiência da defesa configura nulidade relativa com fulcro na Súmula 523 do Supremo tribunal Federal, impondo-se a comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso em comento.

Rejeição da nulidade da sentença por falta de intimação. Verifica-se que foram realizadas todas as diligências possíveis no sentido de intimar pessoalmente o sentenciado. Porém, diante das evidências de que o apelante estava se furtando em receber a intimação se sentença condenatória, o mesmo foi intimado por edital. Nesse sentido:
"Habeas corpus". Improcedência das arguições de nulidade da citação por edital. Inexistência de deficiência da defesa dativa que esteve presente a todos os atos do procedimento e que, em alegações finais, analisou a prova e pediu a absolvição e o reconhecimento da prescrição. Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de defesa previa. Se o réu e revel e não se recolhe a prisão dentro do prazo da apelação, não há que se pretender que a defesa dativa foi deficiente por não haver apelado. Óbice do artigo 594 do Código de Processo Penal. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STF - HC: 58142 SP, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 24/10/1980)

Necessário esclarecer nesse ponto, acerca do vício que teria ocorrido em face da ausência de edital de notificação do acusado, o qual não teria ocorrido, conforme a Certidão no sentido de que a Defesa do réu Edivan Luan dos Santos Reis (fls,141), que foi devidamente notificado para se manifestar através do DJ, de 12/12/2014. Por conseguinte, foi providenciado a intimação dos acusados "
para que no prazo de 05 (cinco) dias indiquem os advogados que estão atuando em suas defesas, fazendo observância de que, decorrido o referido lapso temporal sem manifestação, será nomeado Defensor Público".
À fl. 155 consta Certidão do Oficial de Justiça no sentido de que, deixou de intimar o réu Edivan Luan dos Santos Reis, pois, após realizar buscas no Banco de Dados (SisCOP) da SUSIPE, verificou constar o registro de que o réu Edivan Luan dos Santos Reis não se encontra mais sob custódia das Casas Penais, posto que empreendeu fuga da Colônia Agrícola de Santa Izabel em 26/11/2014.

Diante disso, foi determinada a intimação do réu Edivan Luan dos Santos Reis em seu endereço residencial, tendo o Oficial de Justiça certificado que se dirigiu ao endereço e foi recebido por Edilene Cardoso dos Santos, mãe do acusado, que informou da dificuldade de encontrar o filho em casa, oferecendo-se para receber o documento judicial e repassar para o filho. Á fl. 160, a magistrada, considerando as certidões de fls. 156 e 159, nomeou para atuar na defesa do acusado Edivan Luan dos Santos Reis o Defensor Público, que apresentou as alegações finais às fls. 161/167.

Logo, percebe-se que tanto o advogado constituído pelo réu foi intimado para apresentar alegações finais, contudo, restaram silentes. Em seguida, a magistrada determinou a intimação pessoal do acusado, porém o mesmo não foi encontrado em sua residência. A inércia, tanto da defesa técnica, quanto do réu, deu causa à nomeação de Defensor Público para apresentar as alegações finais, e nesse prisma, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e cooperação entre os sujeitos processuais, desse modo, não é licito à parte se beneficiar de entraves ao qual concorreu sob pena de incorrer, na espécie, a aplicação da máxima latina
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade, em clara oposição aos Princípios Colaborativos e de Boa-Fé que norteiam qualquer processo, mormente quando os atos foram executados com o fim último de dar celeridade, em consonância com as regras procedimentais e processual em uso.
"Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).

Conveniente ponderar, a incidência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal, vez que a Defesa não demonstrou o prejuízo causado, e o réu, por outro lado, foi efetivamente defendido por Defensor Público, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco cogitar-se qualquer nulidade.

MÉRITO

A combativa defesa apontou em suas razões, as contradições feitas pela suposta vítima com o fim de incriminar o réu, havendo várias inconsistências, como o registro tardio da ocorrência do fato, coincidindo com a época do assalto do delegado geral de polícia da época. Desta forma, diante da fragilidade probatório, necessário absolver o réu por insuficiência probatória.

In casu, segundo o acervo processual, insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, restou comprovada pelo contexto probatório constante dos autos. A autoria delitiva ficou demonstrada no relato da vítima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso. Cabe observar que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso. Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito, senão vejamos:

A testemunha ocular FERNANDO AUGUSTO LEAO DUARTE FILHO, declarou que a vítima ficou em seu carro, ocasião em que se deslocou para onde o seu carro estava estacionado, e no momento em que entrou no mesmo viu a moto chegar, sendo que um indivíduo ficou na moto, enquanto o outro desceu com a arma em punho indo em direção a vítima. Diante dessas informações, observou a testemunha que conhecedor do fato de que uma motocicleta havia sido apreendida, semelhante a que havia sido utilizada no assalto, aliado ao fato de que o condutor da mesma atendia pela alcunha de Cérebro, apelido usado por Edivan, ocasião em o reconheceu como um dos participantes do fato. Quanto ao segundo réu, o reconheceu através de uma foto que haviam tirado quando este estava no hospital, vítima de um tiro. A testemunha reconheceu também, em audiência, os réus Anderson Gonçalves e Edivan Luan como sendo os assaltantes sendo que era Anderson quem apontava a arma para a vítima.

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 da Lei Adjetiva Penal, não enseja a nulidade do auto de reconhecimento do apelante, se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a prova oral colhida nos autos, no meu entendimento, evidencia que o apelante praticou o delito objeto destes autos.

Quanto à alegação de ausência de reconhecimento formal do apelante como autor do delito mencionado nos autos, entendo que a mesma não merece prosperar, visto que as formalidades previstas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram recomendações, que devem ser seguidas quando a realidade fática permitir, pois eventual inobservância ao referido comando normativo acarreta mera irregularidade, não passível de ocasionar qualquer nulidade em um processo. Sobre o tema, leciona o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra
Código de Processo Penal
Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1997, pág. 305, o seguinte:
¿A disposição de que a pessoa que deve proceder ao reconhecimento não seja vista por aquela que vai proceder ao reconhecimento não se aplica quando este é feito em juízo ou plenário, a fim de não se violar o princípio da publicidade dos atos judiciais. Aliás, nesse caso, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas como essenciais. Caso o reconhecimento seja feito com segurança, tem o mesmo valor daquele adotado de acordo com os preceitos legais(grifei).¿

Importante, também, destacar que depoimentos policiais são merecedores de plena credibilidade, principalmente quando são harmônicos com as provas produzidas nos autos, sublinhando-se que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ¿A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente.¿ (HC 74522/AC - 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Correa, DJU 13.12.96, p. 50167).
HABEAS CORPUS¿. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, sendo imprescindível para a caracterização da alegada nulidade a demonstração de efetivo prejuízo, não evidenciado no caso. 2. Conquanto não tenha havido o reconhecimento direto do acusado ao longo da instrução criminal, certo é que foi identificado na fase extrajudicial pessoalmente e por meio de fotografia - respeitando-se, aliás, o estabelecido no artigo
226
do
Código de Processo Penal
, consoante declarado pelo magistrado sentenciante -, tendo tal prova sido corroborada em juízo pelas mesmas vítimas que, de forma segura e uníssona, apontaram o paciente como sendo um dos participantes do crime de que se cuida. Assim, a condenação, ao contrário do que alega o impetrante, não se deu com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente, mas ancorou-se em outros elementos de convicção bastante substanciosos, inexistindo, assim, o alegado constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada¿ (HC 80.049/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010).

Inexistem contradições entre os depoimentos da vítima e as testemunhas. Pelo contrário, fica patente a extrema coerência nos relatos. Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento em Juízo não se presta a afastar a autoria delitiva, mesmo porque esta última foi confirmada por todas as provas colacionadas no acervo. Não há, no processo penal moderno, a prova tarifada, eis que todos os elementos relevantes devem ser analisados pelo Juiz, de modo a formar seu livre convencimento. Assim, por se tratar de crime patrimonial, as alegações do lesado adquirem grande importância probatória. Vejamos o seguinte aresto:
ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO AÇÃO AUDACIOSA COMETIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES. REALIZAÇÃO DE DISPARO EM DIREÇÃO À VÍTIMA, QUE RECONHECEU, EM JUÍZO, SOB O CRIVO DOCONTRADITÓRIO, OS 2º E 4º APELANTES, TENDO A PROVA COLHIDA EVIDENCIADO QUE AQUELE TERIA ENCOMENDADO A MOTO E ESTE APONTADO A ARMA, QUANDO SE ENCONTRAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DA EMPREITADA CRIMINOSA. O LESADO TAMBÉM RECONHECEU, DE FORMA SEGURA, A MOTO PERTENCENTE AO 3º APELANTE, APREENDIDA PRÓXIMO AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA A QUE FORA ROUBADA A VERSÃO DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO É DE GRANDE RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO NÃO FICA DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE PREJUDICAR OS ACUSADOS, COMO NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SEU PROPÓSITO É O DE APONTAR OS VERDADEIROS CULPADOS PELO DELITO SOFRIDO, POIS ELA NÃO TERIA QUALQUER MOTIVO PARA ACUSAR PESSOAS INOCENTES. RECURSO MINISTERIAL QUE DEVE SER ACOLHIDO, EM PARTE, SOMENTE PARA FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME, A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E A PERICULOSIDADE DOS AGENTES, DEVENDO SER AFASTADA A PRETENSÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO, TAMBÉM, A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE ROUBO DE UMA CAMINHONETE, VEZ QUE AS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONDENÁ-LOS PELA ALUDIDA CONDUTA, ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO, BEM COMO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. O ACERVO PROBATÓRIO É CONSISTENTE E HARMÔNICO, SUFICIENTE PARA ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO, APENAS NO QUE TANGE À SUBTRAÇÃO DA MOTO, SENDO INDUVIDOSO QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NÃO RESTARAM DESMENTIDOS E, INEXISTINDO CONTRADIÇÃO ENTRE ELES, SÃO SUFICIENTES PARA PROPICIAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE TENTATIVA. DESCABIMENTO. QUANDO O AUTOR DO FATO, AINDA QUE POR PEQUENO LAPSO DE TEMPO, PERMANECE NA POSSE DO BEM, SEM QUE A VÍTIMA POSSA DISPOR DA COISA, O CRIME DEVE SER CONSIDERADO COMO CONSUMADO. NO QUE TANGE À REPRIMENDA, A MESMA RESTOU INDIVIDUALIZADA, NÃO MERECENDO REPARO A PENA FIXADA NA SENTENÇA IMPUGNADA. HÁ, NOS AUTOS, RECONHECIMENTO SEGURO E PROVA CONSISTENTE EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NO ROUBO DA MOTOCICLETA, ESTANDO PRESENTES AS DUAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART.
157
DO
CÓDIGO PENAL
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA MODIFICAR O REGIME, QUE DEVE SER O FECHADO PARA TODOS OS CONDENADOS. DE OFÍCIO, CORRIJO ERRO MATERIAL QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO, FIXANDO AS, IGUALMENTE, EM 1/3, PARA OS 2º, 3º E 4º APELANTES, NA FORMA DO ART.
804
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO (Apelação Criminal nº 2007.050.03654 - Relator Des. Adilson Vieira Macabu - Sessão de 12/05/2009 - 2ª Câmara Criminal).

Observe-se, deste modo, que a Defesa não produziu nenhuma prova hábil que confronte as evidências do portifólio processual. Desta forma, sendo coerentes e seguros os depoimentos da acusação, no essencial, estando repletos de minúcias e detalhes da ação criminosa, reputo que são suficientes para afirmar que os apelantes estavam no local do fato, tendo praticado a subtração dos objetos mediante o emprego de grave ameaça. Assim, mantém-se a condenação pelo delito de roubo.

DOSIMETRIA

Noutro ponto, com razão a combativa defesa quanto as fundamentações inidôneas dos vetores judiciais, como se pode verificar no trecho destacado da sentença:
O réu tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato. Há grande censurabilidade do delito de roubo. Apresenta outros assentamentos criminais, embora primário, sem condenação. Conduta social comprometida pelos delitos que veio a praticar,
-
indicando viver a margem da lei. Personalidade não esclarecida. Motivos: lucro fácil. As circunstâncias são próprias do delito de roubo. Consequências: prejuízo material

à vítima e infortúnio psicológico. Comportamento da vítima: em nada contribuíram para o delito. Levando em conta as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Cediço esclarecer que a decisão singular, não atendeu satisfatoriamente as regras insculpidas no art. 59 e 68 do CP, bem como os entendimentos sumulares da Corte, devendo, portanto, ser readequada nesse ponto.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda;
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Portanto, data vênia do juízo
a quo
, necessário a recondução da pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão, aumentada de 1/3 em face das majorantes do art. 157, § 2º, I, II do CP, (01 ano e 04 meses de reclusão), perfazendo a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa. Súmula 17 do TJPA.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal dos acusados, no evento penal reprovável, os quais foram processados e condenados, o réu
EDIVAN OU EDVAN LUAN DOS SANTOS REIS vulgo "Cérebro" foi apenado em 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO E O RÉU ANDERSON GONÇALVES DE JESUS vulgo "DOC",
foi apenado em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa, com fulcro no artigo 157, §2°, inciso I e II do Código Penal
,
decisum
prolatado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, tão somente para alterar o quantum de pena aplicado ao réu ANDERSON GONÇALVES, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator